Tribunal: TJDFT
Processo: 0748429-87.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE EVIDÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE LAVRAR ESCRITURA EM FAVOR DO AGRAVADO. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. NATUREZA SATISFATIVA. NECESSIDADE DE ESTABELECIMENTO DO CONTRADITÓRIO. DECISÃO MANTIDA.
1. Mera insatisfação da recorrente quanto ao resultado do julgamento não conduz a reconhecimento de vício de fundamentação. 1.1. “( ) 1. A fundamentação contrária aos interesses das partes não se confunde com a ausência de motivação do ato decisório recorrido, não havendo que se falar em nulidade da decisão judicial, por ofensa ao art.489, § 1o, IV e VI, do CPC, quando o juiz competente, em sede de julgamento de pedido de antecipação de tutela, (i) não verifica o cumprimento, por parte do requerente, dos requisitos previstos no art. 300 do CPC; bem como (ii) quando inexiste força vinculativa de precedente judicial, invocado a fim de demonstrar a distinção ou a superação de entendimento, nos termos do art. 489, § 1o, VI, c/c, art. 927, III e V, § 1o, c/c, art. 928, I e II, todos do CPC. Preliminar rejeitada ( )” (Acórdão 1262071, 07022933220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
2. Concessão de tutela de evidência baseada em prova documental (artigo 311, inciso IV do Código de Processo Civil) é medida excepcional que somente se justifica quando “a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”. É dizer: necessária a alta evidência do direito do autor somada a inconsistência da defesa do réu, razão por que, como muito bem destacado na decisão agravada, mostra-se mais adequada a análise de eventual antecipação de tutela de tal natureza após a contestação. 2.1. “1 - Nos termos do artigo 311 do CPC, 'A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o juiz poderá decidir liminarmente'. Não se enquadrando em qualquer dessas hipóteses, deve ser indeferido o pedido de tutela provisória de evidência. ( )”. (Acórdão 1187758, 07049013720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/7/2019, publicado no DJE: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada);
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.